Tribunal: CARF
Processo: 13837.720474/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PENALIDADES. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. PENALIDADES. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência do Contribuinte quanto à plausibilidade de sua contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que o Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ele desfavorável.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
DAA. IMPOSTO A PAGAR OU A RESTITUIR. SALDO. APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
O IRRF poderá ser compensado com o imposto devido apurado na DAA, desde que satisfeitas as imposições par isso exigidas pela legislação tributária.
IRRF. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 143. APLICÁVEL.
A prova da retenção do IRRF que o contribuinte pleiteia compensar poderá se dar por meios diversos, e não exclusivamente mediante o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720474/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
RAUL VILCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PENALIDADES.
CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTENTE.
PENALIDADES.
LIDE.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência do Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de
matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do
binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que o Recorrente
manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a
ele desfavorável.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
(DAA).
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720474/2012-22
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na apuração do imposto de renda
devido, tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
DAA. IMPOSTO A PAGAR OU A RESTITUIR. SALDO. APURAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
O IRRF poderá ser compensado com o imposto devido apurado na DAA, desde
que satisfeitas as imposições par isso exigidas pela legislação tributária.
IRRF. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
143. APLICÁVEL.
A prova da retenção do IRRF que o contribuinte pleiteia compensar poderá se
dar por meios diversos, e não exclusivamente mediante o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
PAF.
JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES.
VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal - que
também padece de interesse recursal -, para, na parte conhecida, acolher a alegação preliminar
tocante à documentação nela suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando as
glosas tanto da compensação do IRRF no valor de R$ 50.057,34 como da dedução atinente à
Previdência Oficial na quantia de R$ 8.598,33.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

crédito tributário decorrente de compensação do imposto retido na fonte (IRRF) e dedução de
previdência oficial tidos por indevidos.
Autuação
O Imposto de Renda Retido na Fonte compensado na Declaração de Ajuste Anual
(DAA), assim como a Contribuição para a Previdência Oficial nela deduzida pelo Recorrente
foram glosados, sob o fundamento de que não houve a comprovação dos respectivos
recolhimentos no processo judicial, consoante se vê na notificação de lançamento (processo
digital, fls. 3 a 7).
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação alegando ter recebido a
quantia líquida de R$ 158.672,26, já descontados os IRRF e a Contribuição para a Previdência
Oficial (processo digital, fls. 2 a 9).
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, mas, de
ofício, extinguiu o crédito constituído, sem reconhecimento de direito creditório, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 17 a 20):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O imposto de renda e o indébito tributário referentes a rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a fatos geradores ocorridos entre o dia 01/01/2010 e até o dia
27/07/2010, somente pode ser calculado mediante observância do regime de
competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os pagamentos deveriam ter sido adimplidos, observando-se a
renda auferida mês a mês, salvo opção do sujeito passivo pela tributação exclusiva na
fonte expressa na ficha própria da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DAA).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos e ratificando os argumentos já dispostos na impugnação, mas inovando
quanto às alegações atinentes à penalidade aplicada (processo digital, fls. 23 a 33).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, relator.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/4/2017
(processo digital, fl. 22), e a peça recursal foi interposta em 11/5/2017 (processo digital, fl. 23),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço apenas
parcialmente, ante tanto a preclusão consumativa como a ausência de interesse recursal vistas no
presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca da penalidade aplicada, tese inaugurada somente no recurso
voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das referidas
alegações recursais, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de as conhecer e sobre
elas decidir, porque sequer constavavam na contestação sob sua análise. Afinal, reportado objeto
não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade
pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, o Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados das teses de defesa constantes de sua
impugnação, as quais foram devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada
e julgada desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta,
o crédito correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente
constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e
17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Ausência de interesse recursal
O Sujeito Passivo insurge-se contra suposta qualificação da multa de ofício,
aduzindo, em síntese, não ter praticado sonegação, fraude ou conluio, razão por que, em suas
palavras, eventuais erros verificados decorreram das informações obtidas junto à Justiça do
Trabalho (processo digital, fls. 28 a 30).
Verifico, contudo, que a questão não é litigiosa, eis que, nos termos dispostos no
relatório, o julgador de origem exonerou integralmente o crédito constituído. Ademais, sequer
houve qualificação da multa de ofício, consoante se vê na Notificação de Lançamento (processo
digital, fls. 3 a 7).
Nesse sentido, ante a sucumbência do Recorrente quanto à plausibilidade da
referida pretensão, desconheço desta parte do recurso voluntário, pois seu objeto é o suposto
afastamento suposta penalidade, como tal, matéria alheia à controvérsia pela Turma ora
enfrentada. Afinal, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso interposto é adequado à pretensão do
contribuinte somente no que se refere a conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, o excerto da decisão recorrida que ora transcrevo muito bem
contextualiza que o Contribuinte não logrou provar o direito à restituição por ele pretendida
(processo digital, fl. 20):
Outrossim, não há produção probatória para qualquer ilação sobre possível direito
creditório. Assim, qualquer demanda para tal fim exigiria instrução e processamento
próprios, repita-se, em respeito à aplicação da lógica jurídica tributária imposta pelo
entendimento jurisprudencial do STF, qual seja, especificamente, o regime de
competência e a apuração da completude dos fatos geradores, bases de cálculo,
dedutibilidade etc.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, todavia extinguindo o
crédito tributário, sem reconhecimento de direito creditório. (grifei)
Como se verá na sequência, mencionada documentação guarda estrita relação
com a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

Escopo da apreciação
Antes de adentrar propriamente na análise do caso concreto, consoante visto no
relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação do Colegiado estão delimitados
pelas alegações recursais atinentes tão somente à comprovação da retenção e recolhimento da
Contribuição à Previdência Oficial e do IRRF, que o Recorrente pleiteia deduzir e compensar
respectivamente na sua DAA.
Dedução da contribuição à previdência oficial
O contribuinte poderá deduzir as contribuições para a Previdência Oficial na
apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as imposições postas pela legislação,
conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "d",
nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
Regulamentando dita matéria, o art. 37, inciso I, da Instrução Normativa SRF n°
15, de 6 de fevereiro de 2001 (vigente à época dos fatos geradores), assim dispõe:
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício. (grifei)
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
Assim considerado, infere-se que nem toda previdência oficial supostamente
recolhida em face do contribuinte preenche os requisitos legais para a reportada dedutibilidade,
mas tão somente aquelas, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a
seu próprio benefício.
Nesse pressuposto, analisando a documentação acostada aos autos juntamente
com o recurso voluntário interposto, entendo comprovada a dedução da Previdência Oficial,
parcela do empregado, no valor de R$ 8.598,33, nos exatos termos confirmados pela Vara do
Trabalho de Bragança Paulista (processo digital, fl. 32).
Compensação do IRRF
O IRRF poderá ser compensado com o imposto devido apurado na DAA, desde
que satisfeitas as imposições postas pela legislação, conforme preceituam os arts. 87, inciso IV, §
2o; 722 e 723, parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-
calendário em análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018).
Nestes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
[...]
Art.722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
[...].
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Ante o estabelecido nestes dispositivos legais, infere-se que a compensação do
IRRF está condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
1. recebimento dos rendimentos e a respectiva retenção do IRRF sobre eles
incidente;
2. oferecimento de tais rendimentos à tributação na correspondente DAA;
3. mencionada retenção se deu em função dos rendimentos individualmente
recebidos em nome do suposto pleiteante;
4. comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido, quando o contribuinte
tiver influência na administração da fonte pagadora dos rendimentos que lhe deram origem.
Ademais, segundo o Enunciado no 143 da jurisprudência do CARF, a prova da
retenção do IRRF que o contribuinte pleiteia compensar poderá se dar por meios diversos, e não
exclusivamente mediante o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
nestes termos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Adentrando propriamente na análise do caso concreto, é notório que o tão só fato
da fonte pagadora deixar de recolher o imposto por ela retido de contribuinte sem “influência” na
sua administração não afeta a respectiva compensação por ele pleiteada. Afinal, dita
“apropriação” gera as consequências jurídicas que lhes são próprias, inclusive na seara criminal,
exclusivamente para quem lhe deu causa.
Trata-se de jurisprudência pacificada neste Conselho, conforme se exemplifica
pelas decisões prolatadas nos acórdãos nos 2401-008.954, de relatoria do Conselheiro José Luís
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

Hentsch Benjamin Pinheiro; 2003-000.638, de relatoria do Conselheiro Wilderson Botto, e 2001-
001.063, de relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal; este, trazendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
IRRF.
RETENÇÃO E NÃO
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora imposto, a multa de ofício e os juros demora, devendo o contribuinte oferecer
o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(destaque no original)
Assim entendido, analisando a documentação acostada aos autos juntamente com
o recurso voluntário interposto, entendo comprovada a retenção do IRRF na quantia de R$
50.057,34, nos termos firmados pela Vara do Trabalho de Bragança Paulista tanto na certidão
expedida como no ofício encaminhado à Receita Federal do Brasil (processo digital, fl. 32 e 33).
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudencias que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do
Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720474/2012-22

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal - que também padece de interesse recursal -, para, na parte
conhecida, acolher a alegação preliminar tocante à documentação nela suscitada e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, afastando as glosas tanto da compensação do IRRF no valor de R$
50.057,34 como da dedução atinente à Previdência Oficial na quantia de R$ 8.598,33.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 46
DF CARF MF
Original